Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715253-44.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARÃES RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se conhecer do recurso quando a deserção é verificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade da justiça, o Relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. O descumprimento do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil obsta o conhecimento do recurso diante da ocorrência da deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705301-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 22.8.2024; TJDFT, AI 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19.11.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de ter demonstrado sua hipossuficiência nos autos. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o deferimento de efeito suspensivo ao apelo especial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferida ao agravante diante da insuficiência de elementos de informação hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstraram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não houve comprovação das despesas suportadas por ele e os extratos bancários anexados sugerem intensa movimentação financeira, inclusive entre outras contas de sua titularidade que não foram informadas. (ID 77075675). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017